Tribunal: TJPA
Processo: 0835030-08.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835030-08.2019.8.14.0301

APELANTE: CARMELO PROCOPIO JUNIOR, GLENDA RUBIA DE CASTRO ALVES

APELADO: JUDSON PAES FONTOURA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. CONTRATO PRORROGADO POR PRAZO INDETERMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INOVAÇÃO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE BENFEITORIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação renovatória de locação não residencial, reconheceu a ausência de pressuposto específico da demanda e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, condenando os autores ao pagamento de custas e honorários. Os apelantes alegam cerceamento de defesa, sustentam o preenchimento dos requisitos legais para renovação do contrato e pleiteiam o reconhecimento do direito de retenção por benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais da ação renovatória, especialmente quanto à exigência de contrato escrito com prazo determinado; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (iii) determinar se é possível apreciar o pedido de retenção por benfeitorias nos autos da ação renovatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 8.245/91 exige, de forma cumulativa, contrato escrito e com prazo determinado como requisito objetivo para a ação renovatória, não admitindo flexibilização.

A prorrogação tácita do contrato por prazo indeterminado afasta o direito à renovação compulsória, por ausência de requisito legal essencial.

O reconhecimento da ausência de pressuposto específico autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é exclusivamente de direito e prescinde de dilação probatória, sendo legítimo o julgamento antecipado com base no art. 355, I, do CPC.

O pedido de retenção por benfeitorias formulado após a contestação, sem consentimento da parte ré, configura inovação vedada pelo art. 329, II, do CPC.

A pretensão relativa a benfeitorias não se insere no objeto da ação renovatória e deve ser deduzida em ação autônoma, sob pena de indevida ampliação da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de contrato vigente com prazo determinado impede o ajuizamento de ação renovatória de locação comercial.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria é exclusivamente de direito.

É inadmissível a inovação do pedido após a citação sem consentimento da parte ré.

O pedido de indenização ou retenção por benfeitorias deve ser formulado em ação autônoma, por não integrar o objeto da ação renovatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 329, II, 355, I, e 485, IV; Lei nº 8.245/91, art. 51.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação nº 55618306720238090137, Rel. Des. Ana Cristina Ribeiro Peternella França, 7ª Câmara Cível, j. 13.09.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Carmelo Procópio Júnior e Glenda Rúbia de Castro Alves em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que, nos autos da ação renovatória de locação não residencial, acolheu a preliminar de ausência de pressuposto específico da ação e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A r. sentença, proferida nos autos originários, consignou expressamente:

“Diante do exposto, acolho a preliminar de ausência de pressuposto específico da ação renovatória e, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Condeno os autores, Carmelo Procopio Júnior e Glenda Rúbia de Castro Alves, ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação (ID nº 30291647).

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam a nulidade da sentença sob o argumento de cerceamento do direito de defesa e violação ao contraditório, afirmando que houve julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória. Alegam, ainda, que o juízo de origem deixou de apreciar o pedido de retenção do imóvel em razão das benfeitorias realizadas ao longo da locação, as quais, segundo afirmam, teriam elevado significativamente o valor do bem, sob pena de enriquecimento ilícito do locador. Defendem, também, que o contrato possuiria prazo determinado, preenchendo, assim, os requisitos legais para a ação renovatória, motivo pelo qual pugnam pela reforma integral da sentença, com o prosseguimento do feito ou julgamento de procedência do pedido inicial.

Requerem o conhecimento e provimento do recurso.

Contra razões a apelação. (ID 30291662)

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão no ID 31262155 indeferi o pedido de efeito suspensivo a apelação.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 09 de abril de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

2.1 – Pressupostos de admissibilidade:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.2 – Razões Recursais.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se a verificar: (i) a existência dos requisitos legais para o ajuizamento da ação renovatória de locação comercial, especialmente quanto à exigência de contrato escrito com prazo determinado; (ii) eventual nulidade da sentença por cerceamento de defesa; e (iii) a possibilidade de análise, nestes autos, do alegado direito de retenção por benfeitorias.

A ação renovatória de locação comercial possui disciplina estrita na Lei nº 8.245/91, cujo art. 51 dispõe:

“Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente:

I - o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado;

II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos;

III - o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos.”

A norma é clara ao exigir, de forma cumulativa, que o contrato seja escrito e possua prazo determinado, tratando-se de requisito objetivo e indispensável.

No caso em exame, conforme expressamente consignado na sentença e reconhecido pelos próprios autores, o contrato originário, embora inicialmente firmado por prazo determinado, foi prorrogado tacitamente, passando a vigorar por prazo indeterminado.

Tal circunstância afasta, a incidência do direito à renovação compulsória.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

EMENTA: Apelação Cível. Ação renovatória de contrato de aluguel Petição inicial indeferida. Contrato prorrogado por prazo indeterminado. Ausência de preenchimento dos requisitos para ajuizamento da ação renovatória . Artigo 51, I, da Lei n. 8.245/1991. A Lei de Locações dispõe que nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente, o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado
. No presente caso, o contrato que se pretende renovar possui prazo indeterminado, diante de sua prorrogação automática, e, por isso, não preenche o requisito legal para a renovação. Deve ser negado provimento à insurgência recursal, confirmando-se a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito
. Apelo conhecido e desprovido. (grifei)

(TJ-GO 55618306720238090137, Relator.: ANA CRISTINA RIBEIRO PETERNELLA FRANÇA - (DESEMBARGADOR), 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/09/2024)

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a ausência de pressuposto específico de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Outrossim, não prospera a alegação de nulidade por cerceamento de defesa.

A matéria decidida é eminentemente de direito e diz respeito à presença de requisito legal objetivo, cuja verificação independe de dilação probatória.

A inexistência de contrato vigente com prazo determinado, no momento do ajuizamento da ação, é fato incontroverso, sendo suficiente para o deslinde da controvérsia.

Nessa linha, o julgamento antecipado da lide encontra amparo no art. 355, I, do CPC, inexistindo qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa.

No que tange à alegação de direito de retenção por benfeitorias, igualmente não assiste razão aos apelantes. Conforme já exposto na declaração que negou efeito suspensivo a apelação, o pedido de retenção por benfeitorias não constou da petição inicial, tendo sido formulado apenas na réplica, o que afronta o disposto no art. 329, II, do CPC, segundo o qual, após a citação, o autor só pode alterar o pedido com o consentimento expresso do réu. Nos autos, o réu não apresentou qualquer consentimento, e seu silêncio não supre a exigência legal.

Dessa forma, o pedido não foi validamente incorporado à demanda, razão pela qual o Juízo de origem não poderia apreciá-lo dentro dos limites da ação renovatória.

A pretensão deduzida não guarda pertinência com o objeto da presente ação renovatória, que possui natureza e finalidade específicas.

Eventual direito à indenização ou retenção por benfeitorias demanda análise própria, em ação autônoma, com adequada instrução probatória, sob pena de indevida ampliação do objeto litigioso.

Nesse sentido, correta a conclusão do juízo de origem ao consignar a impossibilidade de apreciação da matéria nos presentes autos, sobretudo diante dos limites objetivos da demanda.

2.3 – Parte Dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 09 de abril de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/05/2026